Tribunal: STF
Processo: Rcl 56660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Curionópolis, em face do ato da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, nos autos do Processo 0004689-42.2018.8.14.0018. 



    Na petição inicial, o reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se a lide originária de procedimento comum cível, destinado a reconhecer e a efetuar o pagamento das supostas dívidas pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e não foram recolhidas pelo Município. Alega que teria sido contratado sem o serviço público. 



    A parte Reclamante se insurge contra condenação para o pagamento de FGTS que seja aplicado para os fins de correção monetária o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97. O Juízo de piso não atendeu ou apreciou requerimentos de sobrestamento e suspensão do feito. Proferiu a julgamentos nas lides semelhantes, com o objeto e a causa de pedir assemelhados a esse caso”. (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, aduz que “[p]ercebe-se a necessidade de sobrestamento pelo feito, pois a matéria a ser discutida nas lides é essencialmente proceder ao pagamento de FGTS e quais institutos serão aplicados, como no caso, da remuneração a ser calculada e assim na atualização dos valores e qual índice deveria ser aplicado”. (eDOC 1, p. 3)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Por sua vez, o Juízo reclamado proferiu sentença condenando a Municipalidade a promover o depósito de FGTS corrigido pelo INPC, consoante decisão nos seguintes termos:



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), entendeu que, ocorrendo a contratação temporária, os direitos dos servidores contratados se limitam aos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora: 1- As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre abril de 2013 a dezembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação; (eDOC 6, p. 10; grifei)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem (autos 0004689-42.2018.8.14.0018), até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente